Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-73.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO FALSO. SÚMULA 479 STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO POR MEIO NÃO OFICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré reparar danos materiais e morais decorrente de pagamento de boleto falso, ante a suposta fraude. Em suas razões recursais, sustenta que houve vazamento de informações sensíveis de conhecimento exclusivo do banco réu, estando comprovada a falha na segurança e responsabilidade objetiva do banco.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 32925860 e 32925863). Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. No mais, consigna-se que as instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ.
IV. Extrai-se que a autora tratou via aplicativo Whatsapp com o suposto preposto do réu. Ocorre que ao analisar os prints das conversas, verifica-se que o suposto atendente virtual sequer utiliza logotipo da empresa, fato que seria suficiente para desconfiar quanto à lisura do meio utilizado para requerer a quitação de um financiamento. Além disso, na página inicial do site tem disponível um gerador de boleto e explicação de como identificar um boleto autêntico, conforme consta na contestação (ID 3158016 – pág. 2).
V. De forma, não se sustenta a alegação da recorrente de que acessou o site do recorrido. Vê-se que o boleto foi enviado via aplicativo e pago de forma equivocada, sem ao menos verificar o beneficiário de destino dos valores, o qual era divergente do recorrido (ID 31597896 – pág. 1, 31597900). Com efeito, observo que houve negligência por parte do recorrente.
VI. Portanto, ao analisar detidamente os autos não resta configurada a alegada falha na prestação no serviço do recorrido, a despeito da ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, pois o golpe apenas ocorreu em virtude de culpa exclusiva do recorrente e de terceiro (Art. 14, §3o, do CDC). Com efeito, indevida a reparação material e moral pretendida, motivo pelo qual mantenho a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.